Tribunal: TJES
Processo: 0001073-17.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-17.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON FERREIRA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Autoria. Reconhecimento fotográfico informal. Prova testemunhal indireta. Palavra da vítima. Declarações de policial militar e de familiar do réu. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Valoração negativa de circunstâncias judiciais. Reincidência afastada. Redução da pena. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de réu condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de uma bicicleta avaliada em R$ 2.000,00.

2.A defesa buscou a absolvição, sustentando insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento informal, inadmissibilidade de testemunho indireto, e ilegalidades na dosimetria da pena (valor atribuído às circunstâncias judiciais e aplicação da reincidência). Subsidiariamente, requereu a redução da pena, exclusão da agravante e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia recursal envolve:

(i) a suficiência e validade do conjunto probatório para sustentar a condenação;

(ii) a nulidade do reconhecimento fotográfico informal e do depoimento indireto da vítima;

(iii) a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(iv) a aplicação da agravante da reincidência e seus efeitos na fixação da reprimenda.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de avaliação da bicicleta.

5. A autoria delitiva, embora questionada pela defesa, restou evidenciada pelo depoimento da vítima (ainda que com informações indiretas), corroborado pela narrativa do policial militar sobre a confissão informal do acusado, pelas declarações da mãe do réu e pela ausência de negativa específica do apelante. O conjunto probatório mostrou-se suficiente, sob o contraditório, para a manutenção da condenação.

6. O reconhecimento fotográfico informal, realizado sem observância do art. 226 do CPP, embora não possa ser considerado como prova autônoma, foi corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade absoluta.

7. Na dosimetria, manteve-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, diante da conduta fria do agente e da ausência de recuperação do bem de valor expressivo. Contudo, afastou-se a agravante da reincidência, pois as condenações utilizadas para tal fim transitaram em julgado apenas após os fatos ora analisados.

8. Reduziu-se a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se, entretanto, o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, reduzir a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidos o regime semiaberto e a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON FERREIRA DUTRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a única prova constante nos autos seria o depoimento da vítima, a qual não presenciou o fato delituoso, tendo atribuído a autoria com base em informações de terceiros, sem que tais pessoas fossem ouvidas em juízo.

Ressalta que o reconhecimento do réu foi feito de forma informal e sem observância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a higidez do ato.

Ainda segundo a defesa, não há prova direta da subtração do bem, nem elementos suficientes a demonstrar o dolo específico necessário à configuração do tipo penal imputado.

Aponta-se também que os depoimentos da genitora do réu e do policial militar que alegadamente teria ouvido uma confissão do acusado carecem de valor probatório, por não conterem dados objetivos que permitam a vinculação segura do réu ao bem subtraído, além de inexistirem registros formais da referida confissão.

Sustenta, assim, que o conjunto probatório é frágil e baseado em testemunho indireto (“hearsay testimony”), sendo inapto a fundamentar um decreto condenatório, razão pela qual requer a absolvição com fundamento nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, argumentando que a elevação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, ocorreu com base em fundamentação genérica e inidônea, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Alega, ainda, que houve erro crasso na aplicação da agravante da reincidência, por ter se considerado condenação penal com trânsito em julgado posterior à data dos fatos.

Por fim, requer, caso mantida a condenação, a exclusão da agravante da reincidência, a redução da pena-base ao mínimo legal, a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001073-17.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON FERREIRA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“Consta nos autos de inquérito policial em anexo que JEFERSON FERREIRA DUTRA, vulgo "Marlone", âs 16h00 do dia 25 de fevereiro de 2019, nas imediações da Rua Nain Jabor, no. 37, Bairro Belvedere, nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com animus furandi subtraiu para si coisa alheia móvel em prejuízo de outrem. Consta nos autos de inquérito policial em anexo que JEFERSON FERREIRA DUTRA, vulgo "Marlone", âs 16h00 do dia 25 de fevereiro de 2019, nas imediações da Rua Nain Jabor, no. 37, Bairro Belvedere, nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com animus furandi subtraiu para si coisa alheia móvel em prejuízo de outrem.” (vide ff. 02/03)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
ao réu
o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
o mesmo condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

O recurso manejado pela defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública, funda-se, em síntese, nas seguintes teses: insuficiência probatória para sustentar a condenação; nulidade do reconhecimento informal do acusado; inadmissibilidade do testemunho indireto como elemento probatório exclusivo; ausência de demonstração concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na primeira fase da dosimetria da pena; aplicação indevida da agravante da reincidência; desproporcionalidade na fixação da pena-base e do regime inicial semiaberto.

Requer, portanto, a absolvição do recorrente, com fulcro nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A controvérsia gira, assim, em torno da suficiência do conjunto probatório, da validade do reconhecimento informal, da legalidade da dosimetria aplicada e da presença dos requisitos para manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

Inicialmente, quanto à materialidade delitiva, não há qualquer dúvida, estando devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n.º 38700353, lavrado às fls. 06/06v, que relata o furto da bicicleta mencionada, bem como pelo auto de avaliação do bem, que indica o valor de mercado aproximado de R$ 2.000,00.

No tocante à autoria, a análise se faz mais delicada.

A vítima, Marcos Osmarino de Souza Júnior, ouvido na fase policial, declarou que não presenciou o furto, mas que sua bicicleta foi subtraída do quintal de sua residência, que estava com o portão apenas encostado.

Afirmou que ficou sabendo, por meio de um conhecido, que um indivíduo apelidado de “Marlone” teria sido visto oferecendo a bicicleta para a tia desse terceiro. Informou, ainda, que, ao ser apresentada uma fotografia de JEFERSON FERREIRA DUTRA na delegacia, reconheceu-o como sendo o “Marlone”.

Transcrevo o trecho relevante do depoimento:

“QUE: sua bicicleta fora furtada; que ela estava no quintal de sua residência; que pode afirmar ter sido um rapaz que o declarante conhece por ‘MARLONE’; que neste momento lhe é apresentada a fotografia de JEFERSON FERREIRA DUTRA, onde afirma ser este; que não sabia de seu verdadeiro nome; que para adentrar em seu quintal Jeferson teve apenas que abrir o portão, ou seja, não precisou escalar o muro; que sobre a afirmação de ter sido Jeferson é devido a um rapaz, conhecido seu ‘de vista’, não sabendo dizer seu nome, ter visto Marlone (Jeferson) oferecendo a bicicleta para sua tia.”

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas anteriormente, reforçando que, após os comentários feitos por terceiros, foi à delegacia, onde reconheceu a fotografia apresentada como sendo do autor do crime. Declarou que nunca havia visto Jeferson antes, mas afirmou:

“Que confirma que foi o JEFERSON que furtou a sua bicicleta; (...) Que somente falou o nome e que as pessoas viram ele na rua com a sua bicicleta; que o acusado foi visto com a bicicleta na rua pois estava tentando vender ela.”

A defesa alega que tal depoimento tem natureza indireta (hearsay), pois se baseia unicamente em informações prestadas por terceiros, que sequer foram identificados ou arrolados como testemunhas, e que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, contrariando o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade de reconhecimentos realizados de forma informal, sem a observância das garantias legais, sobretudo quando não ratificados por outras provas idôneas.

Contudo, o caderno processual não se resume ao depoimento da vítima.

Também consta o testemunho do policial militar Luiz Antônio Santos Paschoal, colhido em juízo, que declarou que o acusado, no momento da abordagem, confessou espontaneamente que havia trocado a bicicleta por entorpecente.

Embora tal confissão não tenha sido registrada formalmente, ou documentada por escrito, sua narração por agente público revestido de fé pública empresta-lhe credibilidade.

Corrobora, ainda, essa versão, o depoimento da genitora do réu, Cláudia Maria Ferreira Dutra, prestado na fase inquisitorial, no qual afirmou expressamente:

“que seu filho não se lembra para quem vendeu a bicicleta que ele furtou; que em sua casa não tem nenhum produto de furto praticado por seu filho, pois ele furta para comprar drogas e por isso não chega a levar nada para sua casa.”

O próprio apelante, interrogado em juízo, declarou apenas que não se recorda dos fatos, não negando diretamente a prática do furto, limitando-se a afirmar que é usuário de entorpecentes e estava sob efeito de substâncias ilícitas na data dos fatos.

Embora as alegações defensivas encontrem amparo em parte da doutrina e da jurisprudência, entendo que, no presente caso concreto, o conjunto probatório formado pelo depoimento da vítima (ainda que indireto), somado à confissão informal relatada pelo policial militar, às declarações da mãe do acusado e à ausência de negativa específica por parte do réu, formam um bloco probatório suficiente, sob o crivo do contraditório, a demonstrar a autoria delitiva.

Ressalto que, em crimes patrimoniais praticados sem violência, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, tem relevante valor probatório, como reconhece pacificamente a jurisprudência pátria.

Rejeito, pois, a pretensão absolutória.

Passo à análise da dosimetria da pena, segundo os critérios fixados pelo artigo 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal, valorando negativamente três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, justificou-se o aumento pelo fato de o réu, após subtrair o bem, ter tentado revendê-lo, demonstrando frieza e reiteração do dolo. Entendo que tal fundamentação, embora sucinta, revela um elemento adicional ao mero desvalor da ação típica, justificando a exasperação da pena.

Em relação aos antecedentes, a sentença considerou a certidão de antecedentes de ID n.º 64057875, que registra vida pregressa negativa.

A defesa sustenta que os registros utilizados referem-se a condenações posteriores aos fatos, não podendo embasar a agravante da reincidência nem os maus antecedentes.

Todavia, a sentença não utilizou tais registros, exclusivamente, para caracterizar reincidência, mas sim para valorar a vida pregressa do réu como elemento autônomo.

Quanto às consequências do crime, a sentença fundamentou a valoração negativa na circunstância de que o bem furtado, de valor significativo, não foi recuperado, gerando prejuízo efetivo e irreversível à vítima.

A defesa alega que tal motivação é genérica. No entanto, tratando-se de bem com valor acima de um salário mínimo, com utilidade direta para a locomoção da vítima, e diante da total frustração da restituição do bem, entendo que a consequência se destaca do tipo penal e justifica a majoração da pena.

Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência do apelante, com majoração da pena para 03 (três) anos.

Contudo, entendo que referida agravante deve ser afastada, eis que a as condenações utilizadas para configuração da reincidência, transitaram em julgado após os fatos em análise nos presentes autos.

Assim, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, em decorrência da previsão contida no art. 33, §3º do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.